Tribunal: TJPA
Processo: 0810920-67.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810920-67.2022.8.14.0000

AUTOR: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

REU: MAURO BRAGA DOS SANTOS, INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE EMPREGADOR E SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática proferida na Ação Rescisória nº 0810920-67.2022.8.14.0000, proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC, buscando desconstituir sentença homologatória de acordo celebrado entre Mauro Braga dos Santos e o INSS, no âmbito de ação de conversão de auxílio-doença em auxílio-acidentário. A agravante sustenta a existência de nulidade absoluta, por ausência de sua citação no processo originário, o que configuraria litisconsórcio passivo necessário, bem como questiona a existência de incapacidade laborativa e de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação da empregadora (Equatorial) na ação previdenciária originária caracteriza nulidade por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário; (ii) verificar se é cabível a utilização da Ação Rescisória para rediscutir aspectos fáticos do processo originário, como a existência de incapacidade laboral e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica discutida na demanda originária é exclusivamente previdenciária, estabelecida entre o segurado e o INSS, não havendo obrigatoriedade de citação do empregador, uma vez que não se trata de obrigação decorrente da relação de trabalho, mas de relação de direito público.

A ausência de citação da empregadora não caracteriza litisconsórcio necessário, nos termos dos artigos 114 e 115 do CPC, pois eventual repercussão econômica indireta sobre a empresa não gera, por si só, obrigação de sua participação na lide previdenciária.

A jurisprudência do STJ e de outros tribunais é pacífica no sentido de que, em ações previdenciárias, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o empregador, mesmo quando se discute a natureza acidentária do benefício.

A Ação Rescisória não se presta à rediscussão do mérito das provas produzidas no processo originário, como a existência de incapacidade laboral ou de nexo causal, salvo nas hipóteses expressas do art. 966 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A tese de nulidade absoluta pela ausência de citação deveria, em tese, ser arguida por meio de ação autônoma de natureza declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis), e não por Ação Rescisória, conforme orientação do STJ.

As razões do Agravo Interno se limitam à repetição dos argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos aptos a modificar o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação do empregador em demanda previdenciária que discute a concessão de benefício acidentário não configura nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário, pois a relação jurídico-previdenciária é estabelecida diretamente entre o segurado e o INSS.

A Ação Rescisória não se presta à rediscussão de mérito fático ou probatório, salvo nas hipóteses restritas do art. 966 do CPC.

A suposta nulidade decorrente de ausência de citação de litisconsorte necessário deve ser arguida por meio de ação declaratória de nulidade, e não por Ação Rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 114, 115 e 966, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1776359/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, REsp 1.667.576/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.09.2019, DJe 13.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.172.110/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 05.09.2023, DJe 15.09.2023; TJRS, AR nº 53122144920238217000, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, 2º Grupo de Câmaras Cíveis, j. 19.07.2024; STJ, AR nº 569/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.09.2010, DJe 18.02.2011.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Sessão de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno em Reclamação Constitucional, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, na 10ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado - Plenário Virtual, iniciada em às 14h do dia 05/06/2025 e encerrada às 14h do dia 12/06/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº: 0810920-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MAURO BRAGA DOS SANTOS

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face da decisão monocrática proferida no bojo da Ação Rescisória nº 0810920-67.2022.8.14.0000, proposta contra
MAURO BRAGA DOS SANTOS
, visando desconstituir sentença homologatória de acordo.

Na origem, trata-se de Ação Rescisória c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada pela ora agravante, com o propósito de rescindir sentença homologatória de acordo proferida nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-Doença em Auxílio-Acidente do Trabalho (processo nº 0811573-10.2020.8.14.0301), sob o argumento de que houve violação manifesta à norma jurídica, com fundamento no art. 966, V, do CPC.

A decisão monocrática agravada, proferida em 23/11/2024, julgou improcedente a Ação Rescisória, ao fundamento de que não restaram configuradas as hipóteses de violação manifesta à norma jurídica capazes de ensejar a desconstituição da sentença homologatória, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID nº 23425763).

Inconformada, a agravante sustenta, nas razões recursais (ID nº 24058598), inicialmente, a tempestividade do presente recurso, considerando que a decisão foi publicada em 26/11/2024, iniciando-se o prazo em 27/11/2024 e encerrando-se em 17/12/2024, conforme comprovação de preparo anexada.

No mérito, pleiteia, em sede de pedido de reconsideração, que seja revista a decisão monocrática, sob o argumento de que não houve a devida apreciação dos fundamentos deduzidos na inicial da Ação Rescisória, especialmente no que tange à ausência de citação da agravante na demanda originária, afrontando o devido processo legal e o contraditório. Alega que a decisão atacada não enfrentou adequadamente as razões de nulidade absoluta sustentadas, notadamente em razão da ausência de litisconsórcio passivo necessário. Defende, ainda, que a sentença rescindenda desconsiderou elementos essenciais, como a ausência de incapacidade do réu no processo originário e a inexistência de nexo causal entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão monocrática para o fim de julgar procedente a Ação Rescisória, e, subsidiariamente, que o presente recurso seja submetido à apreciação do órgão colegiado, para, reformando-se a decisão recorrida, sejam acolhidos os pedidos da inicial (ID nº 24058598).

Ressalte-se, conforme certidão lançada nos autos (ID nº 24069071), que não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, em razão de ausência de triangularização da relação processual, uma vez que a parte requerida não possui advogado habilitado nos autos.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente ação rescisória
proposta pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, fundada no art. 966, V, do Código de Processo Civil, por pretensa violação manifesta a norma jurídica, consistente, sobretudo, na ausência de citação da agravante no processo originário (nº 0811573-10.2020.8.14.0301), no qual se homologou acordo celebrado entre Mauro Braga dos Santos e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Ocorre que, como bem consignado na decisão impugnada, não restou configurada a alegada violação a norma jurídica.

Explico.

O auxílio-doença é o benefício previdenciário a que tem direito o segurado que está temporariamente incapacitado para o seu trabalho habitual por mais de quinze dias consecutivos. A incapacidade temporária pode decorrer de doença ou acidente não relacionados com o trabalho (hipótese em que o benefício é denominado pela doutrina como auxílio-doença previdenciário), assim como pode decorrer de doença ocupacional ou acidente de trabalho (hipótese em que o benefício é denominado pela doutrina como auxílio-doença acidentário).

Nos termos do art. 114 do CPC de 2015,
in verbis
: “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

A controvérsia travada na demanda originária restringiu-se a relação jurídico-previdenciária existente entre Mauro Braga dos Santos e o INSS, atinente à conversão de auxílio-doença previdenciário (espécie B31) em auxílio-doença acidentário (espécie B91). Não se cogitou, naquele feito, de qualquer discussão afeta à relação trabalhista entre a parte autora e a Equatorial, ora agravante.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, nas ações em que se discute exclusivamente obrigação previdenciária, não há obrigatoriedade da citação do empregador para compor a lide, uma vez que a relação jurídica previdenciária é de natureza pública e direta entre o segurado e o INSS, não se confundindo com as obrigações decorrentes do contrato de trabalho.

Nesse sentido, a ausência de citação da agravante no processo originário não caracteriza ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco se amolda às hipóteses de litisconsórcio necessário previstas nos artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, é de se reconhecer que eventual repercussão econômica indireta sobre a empresa, decorrente da concessão de benefício acidentário, não tem o condão de gerar, por si só, a obrigatoriedade de sua participação no feito previdenciário, pois tais efeitos decorrem de imposição legal e não de decisão judicial que tenha discutido diretamente a relação trabalhista.

Outrossim, no tocante à tese relativa à ausência de incapacidade laborativa do segurado, observo que tal alegação não se compatibiliza com o estreito limite cognitivo da Ação Rescisória, não sendo cabível a rediscussão do mérito da prova pericial ou da correção do juízo de convencimento do magistrado, salvo nas hipóteses de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou de evidente violação à literal disposição de lei, situações que não se vislumbram no presente caso.

Ademais, o próprio acordo homologado na demanda originária contou com a anuência do INSS, que é a entidade legitimada para aferir o preenchimento dos requisitos legais à concessão do benefício pleiteado, inexistindo elementos aptos a demonstrar qualquer irregularidade formal ou material que enseje a desconstituição da coisa julgada.

Confira-se,
ad argumentandum
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRAZO DE DOIS ANOS. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2 . Alterar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à viabilidade da formação de litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista a natureza jurídica da relação jurídica e a necessidade da lide ser decidida de modo uniforme para todas as partes envolvidas, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da vedação prevista na Súmula n.º 7 do STJ. 3. No âmbito da ação rescisória, a admissibilidade de modificações no polo passivo, seja para inclusão de litisconsortes passivos necessários, seja para a substituição de parte ilegítima, deve ser realizada, obrigatoriamente, até o escoamento do prazo bienal para o ajuizamento da ação rescisória, sob pena de se operar a decadência. (REsp n. 1.667.576/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 13/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.172.110/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 15/9/2023). Aplicação da Súmula n.º 168 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1776359 DF 2020/0271067-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. IRREGULARIDADE EM EDIFICAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ART. 966, V, DO CPC. 1. Ação cominatória, em que postulada a regularização de construção sob pena de demolição, ajuizada contra apenas um dos proprietários do imóvel. Alegação de que a decisão rescindenda violou norma jurídica, qual seja, o artigo 114 do CPC. 2. É posicionamento assente junto ao Superior Tribunal de Justiça que, nas ações demolitórias de construções erguidas em desacordo com as regras urbanísticas ou ambientais que, "é prescindível a citação dos coproprietários do imóvel para integrarem a relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, notadamente porque a discussão central do feito não diz respeito ao direito de propriedade ou posse."3. A pretensão da autora, embasada em violação à norma jurídica - ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário - não se amolda à hipótese do art. 966, V, do Código de Processo Civil. JULGARAM IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. (Ação Rescisória, Nº 53122144920238217000, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 19-07-2024)

Ademais, segundo julgado do STJ, a rigor, não cabe ação rescisória por falta de citação de litisconsorte necessário, mas sim “querela nullitatis insanabilis”, ou ação declaratória de nulidade (AR n. 569/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/9/2010, DJe de 18/2/2011).

Por fim, registro que as razões recursais se limitam a repetir os argumentos já devidamente enfrentados e refutados na decisão recorrida, não trazendo elementos novos aptos a infirmá-la.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se, na íntegra, a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/06/2025